Tribunal: TJDFT
Processo: 0753896-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753896-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: P.R IMOBILIARIA EIRELI, WALTER JOSE FAIAD DE MOURA D E C I S Ã O Vistos e etc. O agravante opôs embargos de declaração no ID 68865571 em face da decisão de recebimento do agravo de instrumento de ID 68449492. Aduz nos embargos de declaração que há omissão em razão da ausência de análise de pedido de concessão de efeito suspensivo. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica, tendo em vista que para a análise de liminar ou de concessão de efeito suspensivo é necessário que a parte recorrente faça o pedido nas razões do recurso ou na parte dispositiva, o que não ocorreu no presente caso. Da leitura das razões recursais, ID 67390714 inexiste, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal. A parte sequer menciona isso no bojo das razões do agravo, de modo que não se pode compreender como omissa a decisão que não analisa questão submetida ao julgador. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o manejo de embargos de declaração em casos em que tal recurso é manifestamente incabível, faz com que os eles não interrompam o prazo para interposição do recurso subsequente. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021. 3. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REVISÃO DE PERCENTUAL DE REAJUSTE ANUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO E RECONHECIMENTO EXPRESSO DE TEMPESTIVIDADE. PRODUÇÃO DO EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA RECORRER. ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Este Tribunal Superior possui o pacífico entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) [EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2016, DJe 4/11/2016]. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4.Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.927.677/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021.) (grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS. ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - "[...] O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso" (STF - ARE 1047515 ED-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2018). II - Não conhecidos os terceiros embargos de declaração apresentados, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, inclusive com o reconhecimento de seu caráter protelatório, inocorre a interrupção do prazo para propositura do recurso seguinte, no caso, os embargos de divergência. III - Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EAREsp n. 1.161.880/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019.) (grifo nosso) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso" (AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018) 2. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1683006 SC 2020/0070352-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020) (grifo nosso) No mesmo sentido colaciona-se julgado recentes desta e. 6a Turma: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não conhecidos na origem, por manifesta inadmissibilidade, diante da falta de alegação, na peça recursal, de qualquer vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não interrompem o prazo recursal, acarretando, no caso, a intempestividade do recurso de apelação. 2. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1859754, 0714832-41.2022.8.07.0006, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 21/05/2024.) (grifo nosso) No caso, da narrativa constante nas razões dos embargos não se verifica nenhuma das hipóteses previstas em lei, mantendo-se a decisão embargada nos termos em que proferida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Com a apresentação das contrarrazões ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator